Tribunal: STF
Processo: ARE 1526026
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 8, fls. 7-8):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA DO OBJETO AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO LEGISTA. PEFOCE. AUSÊNCIA NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO ACOMETIDO COM O VÍRUS COVID-19. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES DO TJCE. APELO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. O simples fato de ter se encerrado alguma fase do certame (ou ele próprio), no qual foi praticada uma suposta ilegalidade, não convalida o ato supostamente ilegítimo, que não passa a ser permitido por conta do seu desfecho. Assim, inexiste perda superveniente do objeto, uma vez que, constatada a ilegalidade, o Poder Judiciário pode e deve atuar para anular o ato viciado, independentemente do término ou não da respectiva fase, ou mesmo a homologação do certame. Preliminar rejeitada.



    2. Pretensão mandamental voltada à autorização para remarcação de avaliação biopsicossocial, etapa do concurso público para provimento de cargos de médico Perito Legista Classe A nível I da PEFOCE (Edital nº 01/2021), sob o fundamento de que o candidato não compareceu ao exame porque estava acometido da Covid-19, com expressa determinação médica de isolamento social. Desclassificação do candidato em razão da ausência de comparecimento na data em que foi convocado.



    3. De fato, em regra, inexiste a possibilidade de remarcação das etapas de certame público, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade, todavia, a situação peculiar dos autos evidencia a ocorrência de força maior, pois o impetrante demonstrou que estava acometido da Covid-19, com necessidade de isolamento social, sob pena de infringir normas de segurança sanitária.



    3. Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha decido que questões pessoais não geram direito ao candidato concorrente em concurso público de se submeter à prova de segunda chamada, ainda mais quando não prevista no próprio edital (RE 630733/DF), tal regra deve ser mitigada, em virtude do momento vivenciado.



    4. Diante do enfrentamento de uma situação pandêmica, que gera grandes incertezas, é necessária uma exibilização de pontos dispostos no instrumento convocatório, precipuamente para que não haja violação dos direitos dos aprovados e demais envolvidos, bem como para que não se exponha toda uma coletividade aos riscos da Covid-19.



    5. Remessa e Apelação conhecidas e improvidas. Sentença concessiva da segurança mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 12). 



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; e 37, II, da CF/1988, bem como o entendimento firmado no julgamento dos Temas 335 e 973 da repercussão geral. 



    Para tanto, sustenta que “o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, no Tema nº 335 de Repercussão Geral, aplicável analogicamente aos autos, nos termos da resolução 134 do CNJ, de que não existe direito à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF), isto é, não há direito subjetivo do candidato à prova de segunda chamada” (Doc. 14, fl. 12).



    Nessa linha, afirma que “esta Egrégia Corte Suprema possui tese fixada no Tema nº 973 de Repercussão Geral, sobre a única exceção à regra da impossibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) (...), independentemente de previsão editalícia, qual seja, o fato de a pessoa candidata estar grávida à época dessa etapa do concurso público” (Doc. 14, fl. 13).



    Conclui arguindo que “a hipótese trazida aos autos, de candidato acometido por COVID-19, não se encontra expressamente disciplinada pela Repercussão Geral citada, tampouco se registrou no acórdão a existência de lei ou previsão editalícia que garantisse a remarcação do teste em tal hipótese.” (Doc. 14, fl. 13).



    O Tribunal de Origem inadmitiu o RE ao argumento de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 283, ambas do STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 4-7):



    “2.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 335 E 973 DO STF 



    No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, §1º, do CPC, pois traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No presente caso, o recurso extraordinário busca a aplicação de jurisprudência dominante, revestida de caráter vinculante deste STF, e formulada no bojo dos recursos extraordinários repetitivos, correspondendo aos Temas 335 e 973 da RG. Assim se vê: (…)



    Presente, portanto, a repercussão geral da questão debatida neste recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, caput; e 37, II, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, o Tribunal a quo manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada, admitindo a possibilidade excepcional de remarcação de avaliação biopsicossocial para o impetrante, haja vista que, comprovadamente, demonstrou ter sido infectado pelo coronavírus Covid-19 em período coincidente à realização do exame. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 8, fls. 4-5): 



    “A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se o noticiado diagnóstico constitui circunstância suficiente para autorizar a concessão da segurança pleiteada, mormente como elemento de distinção ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733. 



    Pois bem. Não há como negar que o impacto da pandemia do novo coronavírus trouxe ao mundo a necessidade de encontrar novas soluções para problemas antigos, de tal modo a compatibilizar e conciliar a monitoração e controle da pandemia com a inafastável necessidade de dar continuidade a todos os atos da vida cotidiana, entendidos estes dentro de uma perspectiva restritiva imposta pela excepcional situação. 



    Nesse contexto, ignorar a singularidade do momento atual, absolutamente influenciado e moldado pela disseminação da COVID-19, poderia levar a situações de extrema injustiça e, inclusive, também de completa irresponsabilidade, na medida em que, no presente caso, a impossibilidade de remarcação da avaliação imporia ao candidato o comparecimento na data fixada, com riscos sérios à saúde de terceiros. Em verdade, não se trata do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas sim, de atuação tempestiva e contundente desse Poder com a finalidade precípua de fazer valer a estrita observância à legalidade, tendo por parâmetro norteador o direito constitucional à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 



    Assim, faz-se o necessário distinguishing entre os parâmetros de incidência do RE 630.733 (remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos) e a situação fática peculiar retratada nesta ação mandamental, na medida em que os interesses, notadamente atrelados à incolumidade da saúde pública, transcende àqueles meramente individuais do impetrante em permanecer nas fases do concurso. 



    In casu, o apelado foi aprovado na prova objetiva do concurso público para o cargo de Médico Perito Legista Classe A nível I (Edital nº 01/2021 - PEFOCE), classificando-se para as etapas seguintes do certame, dentre as quais a avaliação biopsicossocial, prevista no item 5.4 do edital. Ocorre que, o candidato que não comparecesse a referida etapa seria excluído do concurso público (item 5.4.7 do edital). 



    Todavia, restou comprovado através de atestado médico acostado à inicial (ID nº 6576659), que o impetrante não compareceu ao local e hora marcada para a realização do exame por estar diagnosticado com Covid-19, o que o obrigou a permanecer em isolamento social. 



    A situação relatada nos autos não é de ordem meramente pessoal do candidato, mas sim de natureza coletiva, de saúde pública, uma vez que vivenciada em período de crise sanitária de âmbito global sem precedentes. 



    Razoável, portanto, admitir a possibilidade excepcional de remarcação de avaliação biopsicossocial para o impetrante, haja vista que, comprovadamente, demonstrou ter sido infectado pelo novo coronavírus em período coincidente à realização do exame.” 



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto aos motivos que o levaram a concluir que o impetrante tem direito à remarcação do teste biopsicossocial, seria necessário examinar as provas dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência ao caso, das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    Por fim, o Juízo local ressaltou a necessidade do distinguishing entre o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 335 da repercussão geral e a situação fática dos autos, “na medida em que os interesses, notadamente atrelados à incolumidade da saúde pública, transcende àqueles meramente individuais do impetrante em permanecer nas fases do concurso”, destacando, ainda, que “a situação relatada nos autos não é de ordem meramente pessoal do candidato, mas sim de natureza coletiva, de saúde pública, uma vez que vivenciada em período de crise sanitária de âmbito global sem precedentes.” 



    Todavia, as razões do extraordinário não refutaram esse fundamento, limitando-se a defender a aplicação ao caso do Tema 335 desta CORTE. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Em situação semelhante:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. BOMBEIRO MILITAR. PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. DISTINGUISHING REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.494.333-AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 8/11/2024)



    Citem-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: RE 1.464.390, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 26/6/2024; RE 1.476.553, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 17/6/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente